Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida oriundo de contrato de honorários advocatícios. Rescisão antecipada do mandato. Serviços prestados parcialmente. Ausência de liquidez e certeza. Exceção de pré-executividade acolhida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que indeferiu o pedido formulado pelas executadas de expedição de ofício à OAB e acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que embasa a execução.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79429010). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte exequente alega que, na execução fundada em termo de confissão de dívida oriundo de serviços advocatícios, as executadas opuseram exceção de pré-executividade, impugnada pelos exequentes, mas acolhida em sentença que reputou nulo o feito por ausência de liquidez e certeza do título, por replicar o valor integral do contrato de honorários, com multa, sem proporcionalidade, concluir pela tentativa de conferir liquidez artificial e apontar violação à coisa julgada. Aduz que o termo de confissão, assinado por ambas as partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial “independentemente da ‘causa debendi’”, foi firmado conforme a autonomia da vontade, sem vícios, e não viola coisa julgada por ser título autônomo e independente, apoiando-se no art. 784, III, do CPC e no art. 214 do Código Civil; acrescenta que é incorreta a premissa de “confissão” na execução anterior, pois houve impugnação expressa à alegação de ausência de prestação integral dos serviços. Assim, pede a reforma da sentença para rejeitar a exceção, reconhecer a autonomia do termo e determinar o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a uniformização de jurisprudência.
4. Em contrarrazões, a parte executada aduz que o Juízo a quo extinguiu corretamente a execução, por vício de consentimento, ocultação de decisão e ausência de certeza e liquidez. Sustenta a inexigibilidade do título pelos “arts. 104, 166 e 783 c/c 803, I, do CPC”, a anulabilidade da confissão pelos “arts. 138 e 145 do CC”, a ofensa à coisa julgada se rediscutida a sentença declaratória, a aplicação da teoria da imprevisão (“arts. 317 e 478 do CC”) e a observância do juiz natural.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o termo de confissão de dívida oriundo de contrato de honorários advocatícios possui certeza, liquidez e exigibilidade para embasar a execução, bem como se na espécie é cabível o acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência desses requisitos.
III. Razões de decidir
6. A exceção de pré-executividade é meio processual admitido para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que verificáveis de plano e prescindam de dilação probatória, dentre elas a inexistência dos pressupostos da execução, notadamente a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo.
7. Nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, a execução somente pode prosseguir quando fundada em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao exequente demonstrar, desde logo, a definição objetiva do débito e sua correspondência com a obrigação assumida.
8. O instrumento de confissão de dívida, embora constitua título executivo extrajudicial quando firmado pelo devedor e por duas testemunhas, não possui abstração absoluta, sendo indispensável que a obrigação nele prevista seja certa, líquida e exigível, admitindo-se a discussão da relação subjacente pelo executado para o controle desses requisitos.
9. Nesse sentido: "3. Em execução fundada em instrumento de confissão de dívida, apesar de o exequente não precisar mencionar ou comprovar a relação causal, não há impedimento para que o executado, em embargos à execução, discuta a causa debendi. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça." (Acórdão 2062279, 0724695-65.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.)
10. No caso concreto, o termo de confissão de dívida (ID 79428825) que embasa a execução tem origem no mesmo contrato de honorários advocatícios (ID 79428848) já submetido à apreciação judicial em execução anterior, limitando-se a reproduzir o valor integral originalmente pactuado, acrescido de multa e reestruturação do parcelamento, sem qualquer discriminação ou demonstração da correspondência entre o montante exigido e os serviços efetivamente prestados.
11. Consta dos autos que o contrato de honorários previa obrigações continuadas por parte dos exequentes, inclusive o acompanhamento da execução penal enquanto tramitassem os feitos judiciais (ID 79428848, página 1), prestação que foi interrompida em razão da rescisão antecipada do mandato, circunstância expressamente reconhecida na sentença que extinguiu a execução anterior por ausência de liquidez do título (ID 79428971).
12. Nessas condições, a exigência do valor integral do contrato, ainda que posteriormente objeto de confissão de dívida, não se apresenta líquida nem certa, pois pressupõe a apuração da extensão dos serviços efetivamente prestados e do eventual direito apenas a honorários proporcionais, matéria que demanda cognição exauriente e é incompatível com a via executiva.
13. O termo de confissão de dívida foi firmado em 14 e 16/07/2025 após a prolação da sentença que reconheceu a iliquidez do débito na execução anterior, embora antes da ciência formal das executadas (17/07/2025), circunstância que evidencia a tentativa de viabilizar nova execução com base em título formalmente distinto, mas materialmente idêntico à obrigação anteriormente reputada inexequível. Tal contexto afasta a alegada autonomia do título executivo, pois a confissão não constituiu obrigação nova, desvinculada da relação jurídica subjacente, mas apenas buscou conferir liquidez formal a débito cuja inexigibilidade executiva já havia sido reconhecida pelo Poder Judiciário.
14. A invocação da autonomia da vontade ou da abstração do título não é suficiente para suprir a ausência dos requisitos legais da execução, que não podem ser afastados por convenção das partes. Verificada, portanto, de plano, a inexistência de certeza e liquidez do título apresentado, mostra-se legítimo o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução, sem prejuízo de que a parte exequente busque eventual cobrança dos honorários pela via cognitiva adequada, mediante ação de conhecimento ou monitória.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 783 e 803, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062279, 0724695-65.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.